Tribunal: TJSP
Processo: 1138488-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
ção. Valor das cotas. Contrato de compra e venda de ações previa que seria devida complementação de preço caso houvesse variação negativa considerada relevante no valor das cotas de fundos de investimento imobiliário cujos ativos estavam em avaliação no momento de sua concretização. Variação negativa relevante no valor das cotas não foi demonstrada, ainda que tenha havido reprecificação dos imóveis que compõem o fundo. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1138488-74.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 03/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

03/09/2025

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. AVALIAÇÃO DE ATIVOS QUE COMPÕEM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. REPRECIFICAÇÃO. IMPACTO SOBRE O VALOR DE COTAS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Parâmetro para complementação. Valor das cotas. Contrato de compra e venda de ações previa que seria devida complementação de preço caso houvesse variação negativa

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. AVALIAÇÃO DE ATIVOS QUE COMPÕEM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. REPRECIFICAÇÃO. IMPACTO SOBRE O VALOR DE COTAS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Parâmetro para complementação. Valor das cotas. Contrato de compra e venda de ações previa que seria devida complementação de preço caso houvesse variação negativa considerada relevante no valor das cotas de fundos de investimento imobiliário cujos ativos estavam em avaliação no momento de sua concretização. Variação negativa relevante no valor das cotas não foi demonstrada, ainda que tenha havido reprecificação dos imóveis que compõem o fundo. RECURSO PROVIDO.